Tribunal: TJPA
Processo: 0011755-49.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011755-49.2008.8.14.0301

APELANTE: ADEMAR SOARES LIMA

APELADO: ANTONIO CARLOS DE BRITO BARBOSA, ESPOLIO DE RAFAEL MARIA GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0011755-49.2008.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ADEMAR SOARES LIMA

ADVOGADA: ANTÔNIA DE FÁTIMA DA CRUZ MELO – OAB/PA 5398

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DE BRITO BARBOSA, inventariante do ESPÓLIO DE RAFAEL MARIA GOMES BARBOSA

ADVOGADOS: ALESSANDRA DA GAMA MALCHER GODINHO – OAB/PA 23858 e CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3312

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA DEFERIR O PARCELAMENTO REQUERIDO PELO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
OU
ULTRA PETITA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Não se configura a nulidade da sentença por cerceamento da defesa, visto que o apelante teve restituído o prazo recursal após constituição de nova advogada nos autos, inexistindo prejuízo à defesa;

2.Preliminar de nulidade rejeitada;

3.A decisão monocrática que deferiu o parcelamento do débito em 20 vezes não incorreu em julgamento
extra petita
ou
ultra petita
, pois o apelante apresentou expressamente o pedido de parcelamento nas razões do recurso, tendo o apelado concordado em contrarrazões;

4.
Agravo Interno conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMAR SOARES LIMA, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto nos autos da presente Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, ajuizada pelo ESPÓLIO DE RAFAEL MARIA GOMES BARBOSA.

Na exordial (Id. 4906559), o autor arguiu o inadimplemento de aluguéis referentes ao período de outubro de 2007 a janeiro de 2008, bem como da parcela de IPTU referente a janeiro de 2008, totalizando R$ 2.763,00 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais).

O Juízo de primeiro grau, em sentença (Id. 4906567), julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de juros de mora e acessórios, bem como de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento).

O réu interpôs Apelação (Id. 4906577) arguindo a nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado. Requereu a anulação da sentença, ou, eventualmente, o deferimento do parcelamento do débito em 20 (vinte) vezes.

Em decisão monocrática (Id. 15194129), a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt deu parcial provimento do recurso, apenas para deferir o parcelamento.

O réu interpôs Agravo Interno (Id. 15620970) sustentando a nulidade da sentença de primeiro grau e a ocorrência de julgamento
extra petita
pela decisão monocrática, consistente na homologação de parcelamento sem a prévia manifestação das partes. Requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, ou, eventualmente, proceder ao prequestionamento sobre a aplicação dos arts. 277, 282, § 1º e 1.018, § 3º do CPC.

O agravado não apresentou contraminuta.

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade, razão pela qual conheço do Agravo Interno e passo a seu julgamento.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, não constato o cerceamento da defesa. O agravante foi regularmente citado (Id. 4906561, p. 2), apresentou contestação (Id. 4906562) e sua advogada renunciou ao mandato após tentativas infrutíferas de contato (Id. 4906564, pp. 5-8), após o que foi prolatada a sentença. Posteriormente à juntada de nova procuração, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade de todos os atos posteriores à sentença e restituiu o prazo recursal (Id. 4906576, p. 2). Assim, não houve prejuízo algum à defesa, uma vez que o agravante, uma vez regularizada a sua representação, pôde se manifestar em todas as oportunidades nas quais lhe cabia fazê-lo, ressaltando-se que a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo.

Rejeito a prefacial.

A arguição de julgamento
extra petita
corresponde ao mérito recursal do presente Agravo Interno.

A decisão monocrática de Id. 15194129 deferiu o parcelamento da dívida, com juros e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, em 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, com data de pagamento todo o dia 05(cinco) mensal.

O agravante sustentou o descabimento de homologação de transação sem a anuência das partes.

Ocorre que o próprio agravante, nas razões de Apelação, requereu, caso rejeitada a preliminar de nulidade, que fosse deferido o parcelamento do débito em vinte vezes (Id. 4906577, p. 7), tendo o agravado concordado com o parcelamento em suas contrarrazões (Id. 4906578, p. 8).

Assim, não há que se falar, portanto, em decisão
extra petita ou ultra petita
, visto que a decisão monocrática deu provimento parcial à Apelação, acolhendo um dos pedidos expressos do ora agravante.

Observo, por fim, que o princípio processual da boa-fé (art. 5º do CPC) contempla a vedação ao comportamento contraditório nos atos processuais.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024